Tribunal: TJDFT
Processo: 0712064-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712064-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOCK BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS S.A. APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora, DOCK BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS S.A., em face da sentença prolatada pela 12a Vara Cível de Brasília, que, na ação indenizatória ajuizada contra o BANCO DO BRASIL SA, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Preparo efetuado (ID 14997143). Contrarrazões apresentadas (ID 14997146). Da análise dos autos, verifico que há irregularidade relativa à representação processual da Apelante, uma vez que não consta no instrumento de mandato (ID 14996890) a qualificação do seu representante legal. A esse respeito, o Código Civil dispõe que o mandato deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos (art. 654, § 1o). Com efeito, a validade da procuração está condicionada à qualificação do outorgante, o que deve ser estendido ao representante legal, quando a outorgante tratar-se de uma pessoa jurídica, tendo em vista a natureza jurídica ficta desta. É o caso dos autos. Registre-se ainda que a mera assinatura do mandato não permite identificar o seu subscritor, e, portanto, não supre o vício do documento. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que nos casos em que peça obrigatória padece de relevante deficiência (procuração sem a identificação ou qualificação do representante legal da empresa outorgante), incide a remansosa jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "a falta de peça obrigatória elencada no art. 525, I, do CPC/1973 impede o conhecimento do Agravo de Instrumento, pois não é aplicável à hipótese a possibilidade de regularização prevista nos arts. 13 e 37 do aludido diploma legal" (EREsp 1.275.092/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2016, DJe 30/11/2016). Em relação a representação da pessoa jurídica o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VIII - a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores;. No caso, a regularização da representação processual significa também a necessidade de apresentação dos atos constitutivos da pessoa jurídica, que comprove que o outorgante (represente legal) possui os poderes necessários para concretizar tal ato de representação, pois de acordo com a Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/03/2019 (ID 14996892, pág. 3) a diretoria da companhia foi reeleita com mandato até 30/04/2020. Ante o exposto, intime-se a Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, seja sanado o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, caput, § 2o, I, do CPC. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2020 18:59:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador